Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-76.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO MÉDICO. GESTAÇÃO GEMELAR. ÓBITO FETAL INTRAUTERINO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. REQUISITOS CONSTATADOS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. MEDICAMENTOS E DESPESAS COM FUNERAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta por um dos réus contra a sentença que condenou solidariamente o médico e a clínica na qual prestava serviços de acompanhamento pré-natal a repararem os danos decorrentes de óbito intrauterino de fetos gemelares.
2. O envio de ofício ao Hospital Maternidade Brasília solicitando os exames mencionados pelo réu/apelante seria inócuo, pois, conforme informado pela autora/apelada, não foi realizada autópsia dos fetos natimortos. Mesmo que assim não fosse, a realização da referida diligência seria dispensável para julgamento da causa, pois o laudo pericial foi categórico a respeito do tipo de gestação e do tempo recomendado na literatura médica para realização do parto nas condições em que se encontrava a gestante. Além disso, o requerimento não foi apresentado no momento oportuno, ou seja, quando formulados os quesitos que seriam respondidos pelo perito e quando recebida intimação acerca do início dos trabalhos periciais.
3. Constatado que a diligência é dispensável para julgamento do mérito, revelam-se adequados o indeferimento do pedido e o consequente encerramento da fase instrutória, com base no art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. As provas documental e pericial produzidas no processo demonstram que os pressupostos legais da responsabilidade civil por erro médico foram caracterizados, conforme arts. 186 e 927 do CC. O réu/apelante agiu com negligência ao não indicar antecipação do parto e não prescrever o tratamento profilático necessário para evitar a morte fetal. Portanto, está adequada a sentença ao impor obrigação de reparar e compensar os danos sofridos pelos autores/apelados.
5. A perda perinatal de duas filhas decorrente de conduta omissiva do médico durante o acompanhamento de gestação gemelar de alto risco frustrou as legítimas expectativas dos pais das gêmeas, pois foi suprimida a oportunidade de exercerem a paternidade conforme planejado, causando-lhes o processo definido como luto perinatal, o que afetou diretamente atributos relacionados à personalidade, principalmente a dignidade e integridade psíquica/emocional. Danos morais constatados, conforme art. 5o, V, da CF e art. 12 do CC.
6. O valor estabelecido na sentença para compensação dos danos morais – R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor – é proporcional, razoável e se amolda às particularidades da situação relatada, especialmente a gravidade e as repercussões do ato ilícito. Por essa razão, a quantia fixada não deve ser reduzida.
7. Comprovados gastos com medicamentos após procedimento cirúrgico para retirada dos fetos natimortos, além de despesas com funeral, o responsável pelo serviço médico defeituoso deve reparar os danos materiais, com base no art. 951 do CC.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.